Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740782-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA RECORRIDA: KMON SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, § 1o E § 5o, DO CPC. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2004. NORMAS JURÍDICAS QUE TÊM NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência atribuída ao Juízo singular, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo. 3.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração no Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. 4. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 4.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações promovidas no Código de Processo Civil pela Lei no 14.879/2024, que têm natureza cogente. 5. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos de correlação com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 5.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha de foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico subjecente, consiste em escolha aleatória, prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 6. No caso o demandado, ora recorrido, suscitou oportunamente a exceção formal dilatória de incompetência, pois entende que a manutenção do foro de eleição não é causa de prejuízo. 6.1. A obrigação assumida pelo recorrido diz respeito à locação de veículos com registro no DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não há abuso evidente a ser reconhecido em relação à cláusula em referência, razão pela qual deve ser privilegiado o foro eleito voluntariamente pelas partes. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a cláusula de eleição de foro não impede a aplicação da norma geral de competência prevista na legislação processual civil quando não há prejuízo demonstrado. Aduz que a recorrida não pode arguir a incompetência relativa se ela não lhe favorece, porquanto inexiste interesse processual em deslocar a competência para o foro eleito; b) artigo 63, § 5o, do CPC, sustentando que a renúncia da insurgente ao foro de eleição e a distribuição da ação no foro de domicílio do réu não se enquadra nas hipóteses legais da prática abusiva e só se aplica aos casos em que o ajuizamento da ação se dá em juízo aleatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469, e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, e 63, § 5o, todos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, e FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469, porém indefiro o requerimento de que as intimações relativas a parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150, uma vez que o referido causídico não possui procuração nos autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015